Tribunal: STF
Processo: HC 236106
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE VERIFICADA: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 875.464/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 1 ano, 2 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, assim como a 5 meses de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 13, do Código Penal (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) e 28 da Lei nº 11.343, de 2006 (porte de droga para consumo pessoal). O Juízo sentenciante negou o direito de recorrer em liberdade, mantendo a prisão preventiva decretada anteriormente.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo sido denegada a ordem. Contra essa decisão, formalizou a impetração no STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a incompatibilidade da da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença. Alude a precedentes desta Corte.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, viabilizando-se que o paciente recorra em liberdade.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. No caso dos autos, porém, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. Com efeito, a incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado, tem sido assentada por ambas as Turmas desta Suprema Corte, pois implicaria, de forma cautelar, punição mais severa que a decorrente do título condenatório. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes: HC nº 130.773/SC (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/10/2015, p. 23/11/2015); HC nº 183.677/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020); HC nº 118.257/PI (Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 18/02/2014, p. 06/03/2014); e HC nº 185.181-AgR/MG (Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 29/06/2020, p. 06/07/2020). E ainda:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou, liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado.”



    (HC nº 132.923/SC, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 05/04/2016, p. 26/04/2016; grifos nossos).



    9. Esse entendimento, no entanto, tem sido flexibilizado em casos excepcionais, em que o STF vem admitindo a imposição ou manutenção da prisão preventiva, ainda que estabelecido regime diverso do fechado, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como nas hipóteses de violência de gênero. Nessa linha: 



    "Penal e processual penal. Habeas corpus. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva, como em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero. Descabimento neste caso concreto. Ordem concedida.”



    (HC nº 205.179-AgR/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2021, p. 17/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSIVIDADE EXTREMA. EXCEPCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha firmado o entendimento de que a prisão preventiva é incompatível com a fixação do regime inicial semiaberto, tal regra comporta exceções, como situações de reiteração delitiva ou violência de gênero. Precedentes. 3. A detração do período em que o agravante esteve preso preventivamente não impactaria, no caso, na imposição do regime prisional mais gravoso, que se fundou na reincidência do acusado e não no quantum de pena imposto. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/04/2023, p. 20/04/2023; grifos nossos).



    10. Com esse entendimento, ainda: HC nº 217.217-AgR/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Red. do Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 08/09/2022.



    11. A ressalva foi registrada, igualmente, no voto-vogal do Ministro Gilmar Mendes no HC nº 203.302-AgR/MG, nos seguintes termos:



    “Portanto, em respeito à proporcionalidade, à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, e à realidade fática, que torna infactível a execução da prisão provisória em estabelecimento compatível com o regime determinado na sentença, penso que devemos fixar a regra de que a manutenção da prisão preventiva é incompatível com a fixação de regime inicial semiaberto ou aberto na sentença condenatória. 



    Assentada tal regra, podemos, em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade em concreto, admitir a manutenção da prisão preventiva em situações de reiteração delitiva ou, por exemplo, violência de gênero.”



    (HC nº 203.302-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    12. No caso em exame, o Juízo de origem deixou de reconhecer ao paciente o direito de recorrer da sentença em liberdade, levando em conta a reincidência específica em crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, a evidenciar o risco de que, solto, voltasse a ameaçar a integridade física da vítima:



    “INDEFIRO o apelo em liberdade, porquanto permanece inalterado o quadro situacional que deu ensejo à conversão da prisão em flagrante em segregação preventiva, sobretudo porque a reincidência específica do acusado sugere a sua contumácia na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, sendo, pois, patente o risco de que, solto, o réu torne a investir contra a integridade de sua companheira, a despeito das tentativas desta de eximir o companheiro da responsabilidade penal que lhe é atribuída.” (e-doc. 3, p. 10).



    13. A mesma compreensão foi externada no Tribunal de Justiça (e-doc. 2) e no ato impugnado, tendo o Ministro Relator destacado que:



    “(...) o paciente foi condenado ao crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra sua companheira, além de ser reincidente específico, o que sugere uma possível reiteração delitiva na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar, sendo alto o risco de que, caso seja solto, torne a colocar em risco a integridade da vítima. Outrossim, o paciente foi condenado, em regime semiaberto, por delito grave, bem como permaneceu custodiado ao longo de toda instrução.” (e-doc. 4, p. 8-9).



    14. Presente, assim, situação excepcional a justificar a manutenção da prisão preventiva, amparada na jurisprudência desta Suprema Corte, não há ilegalidade a ser reparada.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator